Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-77.2020.8.11.0101
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000460-77.2020.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (RECORRIDO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), OFICIAL DO PRIMEIRO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CLAUDIA (JUIZO RECORRENTE), CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE CLÁUDIA (EMBARGADO), OFICIAL DO PRIMEIRO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CLAUDIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (JUIZO RECORRENTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ARY GARCIA FILHO - CPF: 190.286.529-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2 - Conforme orientação jurisprudencial do STJ, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

3 - O que busca o embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DELARAÇÃO Nº. 1000460-77.2020.8.11.0101

EMBARGANTE
:
JAIR PESSINE

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jair Pessine, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em Remessa Necessária de Sentença retificou a sentença para denegar a segurança vindicada, restando, assim, ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL - AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - RECOLHIMENTO DE ITBI - FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. A averbação da carta de adjudicação na matrícula do bem implica na transferência da propriedade e, por conseguinte, na exigibilidade do pagamento do ITBI, mormente pela ocorrência do fato gerador do tributo.

Sustenta o embargante que, o acórdão padece do vício da omissão, porque não manifestou sobre pontos de imperativa abordagem, tornando-se imprescindível para fins de prequestionamento que a Câmara julgadora se manifeste sobre os art. 156, II, da CF; art. 35, I, do CTN e arts. 1.245 e 1.227 do CC.

Aduz, ainda, que, o acórdão deixou de aplicar decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral dada ao ARE 1294969/SP.

Ao final, requer seja conhecido o presente recurso de embargos de declaração e, após garantido o contraditório, seja provido para sanar os vícios apontados, dar efeito infringente e confirmar a sentença, sob pena de negar vigência aos dispositivos legais retro invocados.

Sem apresentação de contrarrazões (id. 128085181).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jair Pessine, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em Remessa Necessária de Sentença retificou a sentença para denegar a segurança vindicada, restando, assim, ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL - AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - RECOLHIMENTO DE ITBI - FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. A averbação da carta de adjudicação na matrícula do bem implica na transferência da propriedade e, por conseguinte, na exigibilidade do pagamento do ITBI, mormente pela ocorrência do fato gerador do tributo.

Inicialmente, o embargante sustenta que, o acórdão padece do vício da omissão, porque não manifestou sobre pontos de imperativa abordagem, tornando-se imprescindível para fins de prequestionamento que a Câmara julgadora se manifeste sobre os art. 156, II, da CF; art. 35, I, do CTN e arts. 1.245 e 1.227 do CC.

Aduz, ainda, que, o acórdão deixou de aplicar decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral dada ao ARE 1294969/SP.

Ocorre que, para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Ademais, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM COMISSÃO. DESVIO DE FINALIDADE. OFENSA AO ART. 535, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.REQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DOS DISPOSITIVOS TIDO COMO VIOLADOS.DESNECESSIDADE.

1. Nas razões do recurso especial, a parte ora Recorrente apenas suscitou ofensa ao art. 535, do CPC/73, sob a alegação de que o Juízo não apontou expressamente os dispositivos de lei federal arguídos para justificar o pedido de reforma da sentença de 1ª instância.

2. [...].

3. Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).

No caso em apreço, não há qualquer omissão no acórdão, posto que foi devidamente fundamentada em jurisprudência dos Tribunais, no sentido de que a averbação da carta de adjudicação na matrícula do bem implica na transferência da propriedade e, por conseguinte, na exigibilidade do pagamento do ITBI, mormente pela ocorrência do fato gerador do tributo.

No que tange a alegação de que o acórdão deixou de aplicar decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral dada ao ARE 1294969/SP, registro que o entendimento ali exarado é desfavorável ao interesse do embargante.

Isso porque, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1294969/SP, com repercussão geral (Tema 1124), reafirmou sua jurisprudência de que o
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária, efetivada mediante o registro em cartório
.

O recurso foi interposto pelo Município de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que considerou
ilegal a cobrança do ITBI tendo como fato gerador a cessão de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre particulares.

Em seu voto, o Relator, Ministro Luiz Fux, observou que o entendimento do TJ-SP está em sintonia com a jurisprudência do Supremo no sentido de que a exigência do
ITBI ocorre com a transferência efetiva da propriedade, que se dá com o registro imobiliário, e não na cessão de direitos, pois não se admite a incidência do tributo sobre bens que não tenham sido transmitidos.

Voltando os olhos para o caso em análise, este Tribunal de Justiça manteve o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, já que entendeu que a apenas com a transferência da propriedade é exigível o pagamento do ITBI, que, na hipótese, ocorreu com a averbação da carta de adjudicação na matrícula do bem.

Como se vê da decisão hostilizada, o que busca o embargante nada mais é que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022